Tribunal: TJSP
Processo: 1500246-72.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova robusta da autoria e da materialidade do delito. Relatos dos guardas metropolitanos dignos de credibilidade, restando a negativa do acusado isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Penas que partiram de um oitavo acima dos mínimos legais, diante dos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase, correta a majoração de um sexto pela

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova robusta da autoria e da materialidade do delito. Relatos dos guardas metropolitanos dignos de credibilidade, restando a negativa do acusado isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Penas que partiram de um oitavo acima dos mínimos legais, diante dos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase, correta a majoração de um sexto pela reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante dos maus antecedentes e da reincidência. Regime fechado necessário. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500246-72.2019.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que é apelante VALDIR
APARECIDO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-72.2019.8.26.0545 -Voto no 37433
2
VOTO No 37.433 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1500246-72.2019.8.26.0545 Jarinu
Apelante: VALDIR APARECIDO PEREIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova robusta da
autoria e da materialidade do delito. Relatos dos
guardas metropolitanos dignos de credibilidade,
restando a negativa do acusado isolada no conjunto
probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Penas
que partiram de um oitavo acima dos mínimos legais,
diante dos maus antecedentes do acusado. Na
segunda fase, correta a majoração de um sexto pela
reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor
do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante dos maus
antecedentes e da reincidência. Regime fechado
necessário. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por VALDIR
APARECIDO PEREIRA de sentença que o condenou, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 655 (seiscentos e cinquenta
e cinco) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando a absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas, diante da
atenuante da confissão espontânea, e a mitigação do regime prisional. Busca-se,
por fim, o direito de recorrer em liberdade.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 239/251).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 73/75 que, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-72.2019.8.26.0545 -Voto no 37433
3
19 de fevereiro de 2019, por volta das 17h, na Rua Dante Alighieri, próximo à
antiga pista de bicicross da Vila Nova Trieste, em Jarinu, VALDIR APARECIDO
PEREIRA trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 50 (cinquenta) porções
de maconha, pesando 82,19g, 30 (trinta) invólucros plásticos contendo crack,
com peso de 5,01g, 17 (dezessete) porções de cocaína, pesando 6,76g, e 11
(onze) frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão
do réu de aguardar em liberdade o desfecho da apelação deveria ter sido
deduzida em sede de habeas corpus e está prejudicada diante do julgamento do
recurso.
Feitas tais observações, verifica-se que o apelo
não comporta provimento.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico de fls. 27/29 e 89/91, os quais atestaram tratar-se de
maconha, cocaína (parte na forma de crack) e lança-perfume as substâncias
apreendidas, conforme noticiam o boletim de ocorrência de fls. 06/08 e o auto de
exibição e apreensão de fls. 09/10.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os guardas municipais Vanderson Ferreira da Silva e Allan de Oliveira
de Souza narraram que estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos,
ponto de tráfico de drogas, quando avistaram, na via pública, o réu e um rapaz
em uma motocicleta. Em seguida, o acusado se dirigiu para perto de um muro,
onde pegou algo e o entregou ao condutor da motocicleta. Diante dessa situação,
realizaram a abordagem, momento em que o apelante dispensou, no chão, pinos
de cocaína. O guarda Vanderson olhou por cima do referido muro, avistando dois
indivíduos, que correram; em seguida, pulou o murou e encontrou uma mochila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-72.2019.8.26.0545 -Voto no 37433
4
contendo drogas (mídia digital).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada especialmente nos depoimentos dos guardas metropolitanos que
efetivaram a diligência não lhe retira a credibilidade, pois se trata de agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se
não se demonstrou interesse concreto da parte deles na falsa incriminação de
pessoas inocentes.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O réu alegou, na fase de inquérito, que se
dirigiu ao local dos fatos para adquirir cinco pinos de cocaína para seu consumo.
No momento em que comprava a droga, avistou uma viatura da Guarda Civil
Metropolitano, tendo os traficantes pulado o muro ali existente e empreendido
fuga. Antes de ser abordado, dispensou aqueles pinos de cocaína, sendo que a
sacola contendo os entorpecentes não lhe pertencia (fls. 04). Já, em Juízo,
sustentou que um sujeito da motocicleta lhe entregou R$ 50,00 (cinquenta reais),
para que pegasse cinco pinos de cocaína, próximo a um muro ali existente, a fim
de que consumissem juntos o entorpecente. Três indivíduos, que estavam atrás
desse muro, lhe passaram as porções, momento em que os guardas civis o
abordaram (mídia digital).
Ocorre que a narrativa do acusado restou
isolada no conjunto probatório, notadamente diante dos relatos seguros dos
guardas civis e da quantidade de drogas apreendidas (50 porções de maconha,
pesando 82,19g, 30 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 5,01g, 17
porções de cocaína, pesando 6,76g, e 11 frascos de lança-perfume), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-72.2019.8.26.0545 -Voto no 37433
5
autorizam concluir que os entorpecentes, realmente, eram destinados ao
comércio clandestino, restando inviabilizada, por isso, a absolvição por
insuficiência probatória.
Não se discute que o apelante possa ser
eventualmente usuário de drogas, conforme alegou, porém, da prova colhida,
inegável que, além de consumir, ele também vendia entorpecentes, sendo tal
simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos, talvez até mesmo
como forma de sustentar o próprio vício, com os lucros obtidos na revenda.
As
reprimendas
foram
bem
dosadas
e
justificadas, não comportando qualquer reparo.
As básicas foram fixadas em um oitavo acima
do piso legal, em razão dos maus antecedentes do acusado (fls. 82 - processo no
0002087-67.2009.8.26.0048
art. 33, caput e § 4o, da Lei de Drogas),
alcançando cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão e quinhentos e
sessenta e dois dias-multa.
Na segunda fase, houve acréscimo de um
sexto
pela
reincidência
específica
(fls.
83/84

processo
no
0000787-19.2011.8.26.0301), totalizando, definitivamente, seis anos, seis meses
e vinte e dois dias de reclusão e seiscentos e cinquenta e cinco dias-multa, de
unidade no piso. E, ao contrário do que sustenta a Defesa, inaplicável a
atenuante do artigo 65, inciso III, alínea a, do Código Penal, uma vez que o réu
negou a prática da traficância.
Na terceira fase, os maus antecedentes e a
reincidência específica do réu impediram corretamente a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Finalmente, o regime prisional foi fixado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-72.2019.8.26.0545 -Voto no 37433
6
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e
prevenção do delito, especialmente diante dos maus antecedentes e da
reincidência específica.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos, mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)